Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Irregularidades na execução do Convênio na modalidade fundo a fundo em razão do pagamento de despesas com recursos do SIA/SUS e AIH, repassados pelo o Fundo Nacional de Saúde-FNS-MS e a Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB.

Inteiro teor:
Acórdão 3781/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação à Sra. Maria Auxiliadora Dias do Rêgo e ao Município de Riachão do Poço/PB, ante o recolhimento da multa individual e do débito que lhes foram, respectivamente, imputados por meio do Acórdão 5440/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 7979/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 61), consoante os comprovantes acostados aos autos, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.577/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Auxiliadora Dias do Rêgo (XXX.237.344-XX); e Município de Riachão do Poço - PB (01.612.366/0001-84). 1.2. Entidade: Município de Riachão do Poço - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mabel Amorim Costa (18.853/OAB-PB), representando o Município de Riachão do Poço - PB; e Danyel de Sousa Oliveira (12493/OAB-PB), representando Maria Auxiliadora Dias do Rêgo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.